Tribunal: STF
Processo: HC 71905
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Extensão  de  beneficio a  co-réu  (art. 580  do  Código de
Processo Penal).
          Se  o  Tribunal local,  ao  negar  a existência  de  um dos
crimes,  o de  quadrilha,  beneficiou o  então  apelante, omitindo-se
quanto  a extensão  do beneficio  ao co-réu,  este pode requere-la ao
próprio  órgão julgador  da apelação,  mediante simples  petição, que
devera  aprecia-la com  o exame  dos  autos, requisitando-os,  se for
necessario.
          Não  e caso, desde logo,  de se impetrar "habeas corpus" ao
S.T.F.,  contra a  omissão  do julgado,  quando  esta ainda  pode ser
sanada pelo Tribunal competente.
          "H.C." não conhecido, com a ressalva do meio adequado.